Tribunal: TJMT
Processo: 1009226-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009226-58.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUCIMAR BORGES GONCALVES - CPF: 984.403.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JUNIOR CLARO MOTA - CPF: 026.740.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA EXECUÇÃO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS OU MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário e o Juízo da 10ª Vara Cível, ambos da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação indenizatória, fundada em apreensão indevida de veículo objeto de arrematação judicial, decorrente de alegada falha processual em demanda de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Definir qual dos juízos é competente para processar e julgar a ação indenizatória, considerando a inexistência de pretensão revisional ou discussão acerca de cláusulas contratuais, mas apenas pedido de reparação civil.

III. Razões de decidir

3. As Varas Especializadas de Direito Bancário possuem competência restrita às ações que envolvam análise de cláusulas e encargos de contratos financeiros ou bancários, nos termos do Provimento nº 004/2008/CM.

4. O pedido formulado na ação indenizatória restringe-se à reparação de danos morais decorrentes de suposta falha na execução de medida judicial de busca e apreensão, não havendo discussão sobre cláusulas contratuais ou operações bancárias que justifique a competência especializada.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo cível comum processar e julgar ação de indenização por danos morais que não envolva discussão sobre cláusulas contratuais ou operações bancárias, ainda que proposta contra administradora de consórcios. 2. A competência especializada em direito bancário não se estende a ações eminentemente civis, desvinculadas de pretensão típica da atividade financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019612-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/03/2023, DJE 09/03/2023; TJMT, N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/02/2023, DJE 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais com tutela de urgência nº 1031628-44.2024.8.11.0041, movida por Lucimar Borges Gonçalves em face de Canopus Administradora de Consórcios S.A e outro.

O feito foi distribuído inicialmente à 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência em virtude de suposta conexão com a busca e apreensão n.º 1045945-82.2023.811.0041, que tem por objeto o mesmo automóvel da indenizatória,
“o qual a parte autora pretende a suspensão da ordem de busca e apreensão, com a manutenção na posse”
(id. 276893867 - pág. 37).

O juízo suscitante, por sua vez, aduz que a competência para processar e julgar a ação é 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pois não se discute na presente demanda
“as cláusulas contratuais, eis que o autor busca tão somente o ressarcimento moral que entende devido”
(id. 276893867 - Pág. 386).

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 278027363).

Informações prestadas pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 282608388).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 284785355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia reside em determinar qual dos juízos possui competência para processar e julgar a ação indenizatória n.º 1031628-44.2024.8.11.0041.

Nos autos de origem, Lucimar Borges Gonçalves ajuizou ação em desfavor de Canopus Administradora de Consórcios S.A e Eduardo Junior Claro Mota,
“em decorrência de apreensão indevida do seu veículo (propriedade comprovada anexa), por nítida falha processual em ação de busca e apreensão”
(id. 276893867 - pág. 4), sob o argumento de que adquiriu o veículo de forma idônea por meio de leilão e que à época da arrematação, não existia qualquer tipo de gravame de alienação fiduciária registrada.

Alega que
“foi humilhado e passou por vexame público por ter seu veículo apreendido em via pública”
por
“nítida falha processual mediante evidente negligência do 1º requerido que não instruiu o processo com a documentação certa e atualizada, o que induziu ao ato ilícito da apreensão”
(id. 276893867 - pág. 9).

Requereu, em tutela de urgência, a manutenção da posse do automóvel em seu favor e, no mérito, a condenação dos requeridos a indenização por danos morais.

O juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao receber a ação, declinou da competência nos seguintes termos (id. 276893867 - pág. 379):

“[...] Sem delongas, observa-se que o objeto da presente demanda e da Ação de Busca e Apreensão é o mesmo, ou seja, o automóvel “Fiat/Uno/Attractive 1.0, placa: PXB 9782/MT, chassi: 9BD195A4ZG0744333, ano/mod. 2015/2016, cor: prata, renavam: 1072297490”, o qual a parte autora pretende a suspensão da ordem de busca e apreensão, com a manutenção na posse.

Assim, verifica-se que este processo deverá ser remetido a vara especializada, para ser associado aos autos Ação de Busca e Apreensão (1045945-82.2023.811.0041) haja vista a atração da competência em razão da matéria para os demais feitos conexos, e para evitar decisões conflitantes já que o julgamento de uma demanda refletirá no resultado da outra.

Desta forma, remeta-se os autos para redistribuição a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital competente para apreciar o feito [...]”

Por outro lado, o juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, ao suscitar o conflito, consignou que a busca e apreensão n.º 1045945- 81.2023.8.11.0041 já foi julgada e o veículo foi restituído ao autor
“de forma espontânea pela instituição financeira”
(id. 276893867 - pág. 386). Consignou, ademais, que a matéria não exige a análise aprofundada de questões bancárias e, portanto, não se insere na competência especializada. Argumentou que a pretensão do autor envolve matéria de natureza eminentemente civil.

Com efeito, a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário decorre da necessidade de análise aprofundada de questões técnico-financeiras, como operações bancárias, encargos contratuais, revisões de cláusulas e produtos financeiros regulados pelo Banco Central.

Para tanto, o Provimento nº 004/2008/CM delimita as hipóteses de competência das Varas Especializadas e, em seu § 2º, expressamente exclui da competência dessas unidades ações de reparação de danos morais e materiais que não estejam cumuladas com pedidos tipicamente bancários. Confira-se:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e unidades, a critério do autor.”

No caso concreto, não há impugnação a contrato bancário, discussão sobre taxas, revisão de juros ou qualquer outro tema que exija uma interpretação técnico-financeira especializada. O pedido é exclusivamente voltado à reparação por danos morais decorrentes de suposta falha procedimental na apreensão do veículo.

Neste sentido, colaciona-se entendimento similar deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível.

(N.U 1019612-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, declarando competente para julgar a demanda o juízo suscitado da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025